Tribunal: TJDFT
Processo: 0741280-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741280-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CARLOS FARIA MUNHOZ, BRUNO DORETTO MUNHOZ - ME, CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. em face de BRUNO DORETTO MUNHOZ - ME e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0709291-81.2018.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos seguintes termos (ID 243209062 na origem): Verifico que já foram realizadas pesquisas de bens via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), em setembro de 2022, conforme consta de id. 137089733. Na ocasião, a pesquisa Sisbajud e Infojud restaram infrutíferas. Frise-se que, não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa de bens do(s) executado(s) pelos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem que a parte exequente demonstre a possibilidade de êxito que justifique a reiteração das buscas. Logo, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ademais, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse contexto, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do(s) executado(s). Portanto, indefiro o pedido apresentado pelo exequente em id. 242350680, quanto a reiteração de diligências pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Deverá o credor indicar outros bens da parte executada passíveis de penhora e/ou requerer as diligências que entender pertinentes, sob pena de suspensão do feito por aplicação do art. 921, III, do CPC. Prazo de 15 dias. Junte, na oportunidade, planilha atualizada do débito. Int. O Agravante alega que: 1) a ação originária trata da execução de uma dívida no valor histórico de R$ 527.201,28 (quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e um reais e vinte e oito centavos), oriunda de uma Cédula de Crédito Bancário emitida pela empresa executada, com os demais agravados como avalistas; 2) apesar de citados, os devedores permaneceram inertes, e as diligências para localização de bens penhoráveis foram, em sua maioria, infrutíferas; 3) as últimas pesquisas patrimoniais foram realizadas em setembro de 2022; 4) diante do tempo decorrido, requereu novas pesquisas patrimoniais, inclusive com uso da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, que permite reiterações automáticas de ordens de bloqueio; 5) o juiz indeferiu o pedido, alegando ausência de indícios de alteração na situação econômica dos devedores; 6) exigir prova prévia de alteração patrimonial para autorizar novas pesquisas é ilógico e inviabiliza a efetividade da execução; 7) o tempo decorrido (mais de três anos) é suficiente para justificar nova tentativa de localização de bens; 8) a ferramenta “teimosinha” foi criada justamente para superar a limitação das ordens de bloqueio pontuais, sendo mais eficaz e menos onerosa; 9) devem ser prestigiados os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor. Requer a concessão de tutela antecipada para que se proceda, de imediato, à renovação de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD (com a ferramenta “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD. Para tanto, alega que decisão agravada deve ser reformada porque ignora a jurisprudência consolidada que reconhece o decurso de tempo como justificativa suficiente para a renovação de pesquisas patrimoniais. Sustenta, ainda, que a demora na realização dessas diligências compromete a efetividade da execução, permitindo que os devedores ocultem ou dilapidem bens, frustrando o cumprimento da obrigação. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 76904379). Decido. Da antecipação da tutela recursal A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Muito embora o Agravante tenha alegado que a probabilidade do direito se materializa no lapso temporal, tenho revisitado meu posicionamento, no sentido de entender que a realização de pesquisa deve levar em consideração, além do tempo da realização da última pesquisa, o protagonismo do credor em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, além da demonstração da mudança na situação do devedor. Observando os autos na origem, verifica-se que, muito embora tenha transcorrido lapso de tempo de mais de dois anos, a tramitação processual não indica que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome do Agravado, pois se percebem na origem apenas petições contendo planilhas de cálculos (IDs 131113097, 78581941), pedidos regulares no âmbito do impulso do feito e pedido de realização de pesquisa , sem que existam maiores elementos sobre os esforços da parte agravante. Ainda que não exista disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, é bem certo que a jurisprudência tem admitido período mínimo de 1 (um) ano para a realização de pesquisa. Porém, esse não pode ser o único meio de levar a cabo tal pretensão, uma vez que é necessário certo protagonismo – evidenciado nos autos – sobre as diligências tomadas pelo credor em relação a empreender à sua pesquisa, como requer o Art. 524, VII do CPC. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: Direito processual civil.Agravodeinstrumento. Execuçãodetítulo extrajudicial. Expediçãodeofício ao CAGED. Ausênciadeefetividade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1.Agravodeinstrumentoem que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedidodeexpediçãodeofício ao CAGED (Cadastro GeraldeEmpregados e Desempregados). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidadedeexpediçãodeofício ao CAGED (Cadastro GeraldeEmpregados e Desempregados), a fimdeverificar se os Executados possuem vínculo empregatício que viabilize eventual penhoradeparcela da remuneração. III. Razõesdedecidir. 3. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimentodeordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 4. Os pedidosdepesquisadebens por meio dos sistemasSISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CAGED e ERIDF devem se pautar na demonstraçãodeprotagonismomínimo do credor na origem, sob penaderesultar em repetições inúteisdediligências. 5. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve apresentar alguma efetividade na realização, eis que ao credor não assiste o direitodeeternizar a reiteraçãodediligências, notadamente quando não presente a utilidade,deacordo com julgado nesse sentido. IV. Dispositivo e tese. 6.Agravodeinstrumentoconhecido e desprovida. Tesedejulgamento: “A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve devem apresentar alguma efetividade na realização, eis que ao credor não assiste o direitodeeternizar a reiteraçãodediligências, notadamente quando não presente a utilidade”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07146876620238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 03.08.2023. (Acórdão 1941375, 0734284-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 17/11/2024.) [g.n.] DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODEINSTRUMENTO. CUMPRIMENTODESENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NOVO PEDIDO.SISBAJUD. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTODEDILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra,deacordo com o art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, incumbe ao credor o ônusdeindicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtençãodeêxito na localizaçãodebens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais,deacordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medidadeexcepcionalidade que implica na quebradesigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localizaçãodebens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do exequente para investigar a existênciadebens. 3. O deferimentodediligências por parte do Juízo, com vistas à localizaçãodebens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não ocorreu no presente caso. 4. Não havendo evidência nos autosderealizaçãodediligências pelo exequente para a localização dos bens da parte executada, nem a comprovaçãodeque suas buscas foram exauridas ou que houve a impossibilidadederealizaçãodeoutras pesquisas por bens do devedor para a satisfação do seu crédito, oindeferimentodo requerimento dapesquisaINFOJUD eSISBAJUDé medida que se impõe. 5.Agravodeinstrumentoconhecido e não provido. (Acórdão 1772470, 0723304-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.) Caberia ao Agravante demonstrar a impossibilidade de fazer suas pesquisas, o que não foi feito na origem, ou em sede recursal. O Agravante é instituição financeira de grande porte, com ampla estrutura tecnológica e recursos humanos especializados, plenamente capaz de empreender diligências extrajudiciais para localizar bens dos devedores. A simples alegação de que o tempo passou não é suficiente para autorizar medidas invasivas, especialmente sem qualquer indício concreto de alteração na situação econômica dos executados. Assim, ausente demonstração mínima de fato novo, indefere-se o pedido de renovação das pesquisas. Além disso, torna-se necessário apontar mudança de situação econômica, o que justifica a realização da medida, que deve ser excepcional, e não a regra, pois desloca o dever do credor para o judiciário. Não se pode permitir que o Poder Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Autor para concretizar a satisfação de seu crédito. O Agravante não demonstrou o perigo concreto a que se sujeita, alegando que já foram exauridos todos os meios possíveis para localização de bens e que a extinção se avizinha. A alegação genérica de risco à efetividade da execução, baseada apenas no decurso do tempo, não é suficiente para justificar a medida pretendida. Ausente prova de que a situação econômica dos devedores se alterou ou de que há indícios de bens ocultos, o pedido revela-se prematuro. A execução deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo se basear em presunções abstratas, especialmente quando formulada por instituição com ampla capacidade operacional para diligências extrajudiciais. O dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. A postura do juízo, que já efetuou uma primeira pesquisa, já se fez cooperativa, não desobrigando a parte na adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025 16:17:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador